Tribunal: TJMT
Processo: 1014158-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014158-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.349.593/0001-50 (EMBARGANTE), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), PLAST & PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.875.588/0001-90 (EMBARGADO), VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - CPF: 190.656.138-97 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL ELAINE CRISTINA OGLIARI registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL MARIA SOLANGE PEROTY FERNANDEZ registrado(a) civilmente como MARIA SOLANGE PEROTY FERNANDEZ - CPF: 275.437.730-15 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL ELAINE CRISTINA OGLIARI registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1014158-26.2024.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME – em recuperação judicial

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1014158-26.2024.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1014158-26.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui erro material quanto à afirmação de que o levantamento de valores depende de transito em julgado, uma vez que a quantia foi depositada pela devedora, não carecendo de liquidação, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo, devendo ser deferido o pedido do levantamento do montante de sua propriedade.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegare a ocorrência de erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei).

Assim, a hipótese acima elencada quanto ao erro material não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Dessa forma, não se desconhece o teor do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Entretanto, no caso dos autos, em que pese a sentença proferida nos autos da ação declaratória n. 1010106-88.2018.8.11.0002 tenha sido favorável a recorrente, o certo é que a empresa ré interpôs recurso de apelação na aludida demanda, obstando o transito em julgado do decisum.

Nessa trilha, nos termos da jurisprudência do c. STJ, apenas com o trânsito em julgado é possível o levantamento e/ou transferência de valores depositados em Juízo, independente da parte que fez o pedido
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PERIÓDICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2
. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, mas o levantamento do valor somente é possível após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.345.558/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024 – negritei).

In casu, consoante bem anotado pela d. magistrada, “
em consulta aos autos da demanda revisional, constatei que o feito foi sentenciado e a Energisa S/A interpôs recurso de apelação cível, no qual requer a improcedência dos pedidos da devedora, e o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, o que ainda não ocorreu
, posto que os autos aguardam remessa ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Além disso, verifico que na sentença recorrida ficou consignado que o levantamento dos valores depositados naquele feito somente será realizado “após a exata aferição do valor, realizada com base na revisão da fatura
” (id. 216058164 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – LEVANTAMENTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente.

2 – O levantamento da penhora em dinheiro na execução fiscal, só é possível após o julgamento de segundo grau
.” (RAI n. 1001099-44.2019.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.10.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.” (RAI n. 1001891-22.2024.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.06.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 227182696 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação da embargante afeta a ocorrência de erro material no v. acórdão quanto à afirmação de que o levantamento de valores depende de transito em julgado, uma vez que a quantia foi depositada pela devedora, não carecendo de liquidação, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo, devendo ser deferido o pedido do levantamento do montante de sua propriedade, o certo é que, no caso dos autos, em que pese a sentença proferida nos autos da ação declaratória n. 1010106-88.2018.8.11.0002 tenha sido favorável a mesma, vislumbra-se que houve a interposição de recurso de apelação na aludida demanda, obstando o transito em julgado do
decisum
.

Nessa trilha, consoante bem fundamentado no v. acórdão, nos termos da jurisprudência do c. STJ, apenas com o trânsito em julgado é possível o levantamento e/ou transferência de valores depositados em Juízo, independente da parte que fez o pedido.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024